Tribunal: TJDFT
Processo: 0747865-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO DE REGIME. ERRO MATERIAL. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÕES DA VEP. NATUREZA JURÍDICA MISTA. JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COISA JULGADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal possuem natureza mista, administrativa de judicial. Na atuação administrativa, verificando o magistrado de origem a ocorrência de erro material do cômputo da pena efetivamente cumprida pelo agravante, afigura-se correta a revogação da concessão de progressão de regime para a qual o apenado ainda não preencheu os requisitos. Não pode o agravante pretender usufruir de benefício de que não tem direito. A revogação de decisão anterior, de ofício, no caso, não viola a coisa julgada e nem os princípios do contraditório e da ampla defesa.